Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO ELETRÔNICO. QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA VÍTIMA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal, reconhecendo a qualificadora do estelionato eletrônico prevista no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à especificação das informações fornecidas pela vítima ao embargante que ensejaram a aplicação da qualificadora do estelionato eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade quanto aos fundamentos que levaram ao reconhecimento da qualificadora do estelionato eletrônico. A decisão demonstrou que o embargante utilizou meios eletrônicos para captar a vítima, criando a falsa expectativa de realizar intermediação e compra de equipamentos de academia importados da China.
4. Restou evidenciado que a vítima forneceu informações específicas sobre os equipamentos desejados, fornecedores preferenciais e capacidade de pagamento. O embargante utilizou estas informações para estruturar a fraude, apresentando cotações falsas e documentos adulterados que davam aparência de legitimidade às operações.
5. A captação da vítima ocorreu por meio da internet através de redes sociais, e as tratativas foram realizadas predominantemente por meio virtual, mediante mensagens trocadas por aplicativo de celular, configurando o meio eletrônico como relevante para a prática do crime.
6. A alegação configura mera discordância quanto ao resultado do julgamento, não servindo os embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses contrárias ao decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o-A; CPP, art. 619.